Tribunal: CARF
Processo: 14751.720337/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720337/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.144 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PRESUNÇÃO. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o
pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real
origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem
fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do
destinatário do pagamento, associada a uma substituição tributária. Nesse viés,
o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o
pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o
destinatário do pagamento e a sua real origem econômica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE
A multa de ofício exigida no percentual de 75% possui fundamento legal em
norma válida e não pode ser afastada em razão de alegação de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720337/2013-81
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.144 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720337/2013-81

Relatório
AMBIENTAL SOLUÇÕES LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-74.959 (fls. 1467), pela DRJ Ribeirão
Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 1598) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, com o objetivo de reformar aquela decisão.
O processo trata de lançamento tributário para exigir IRRF (35%) sobre
pagamentos realizados no ano 2008 para beneficiários não identificados e/ou para operações não
comprovadas, bem como juros de mora e multa de ofício (75%), totalizando R$ 1.438.877,21
(fls. 3). A fiscalização também realizou lançamento tributário semelhante para o ano 2009,
formalizado no processo no 14751.720428/2013-17, cujo recurso voluntário será julgado nessa
mesma assentada. O mesmo procedimento fiscal também deu origem a lançamentos tributários
de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, por omissão de receitas, os quais foram formalizados no
processo no 14751.720.311/2013-33.
Conforme apontado no Relatório de Trabalho Fiscal de fls. 14, a fiscalização
identificou na movimentação bancária do contribuinte uma série de retiradas contabilizadas a
débito da conta contábil Caixa, mas destinadas, de fato, a pagamentos a terceiros, cujas causas
não foram identificadas pelo contribuinte. Transcreve-se a respectiva parte desse Relatório (fls.
32):
6.1.1. DOS PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO
COMPROVADA
Da análise dos lançamentos contábeis do contribuinte sob ação fiscal, constata-
se vários lançamentos a débito do Caixa e a crédito de Bancos, e do cotejamento entre
os lançamentos contábeis e os extratos bancários do BRADESCO, Caixa Econômica
Federal, BICBANCO, Banco Real S/A e Banco do Brasil S/A, que as informações
constantes nos históricos dos extratos bancários divergem do fato originário do
registro contábil.
Exemplificando: lançamento a débito de Caixa e a crédito de Banco, entende-se
que foi sacado uma importância na boca do caixa e levado para o Caixa da empresa.
Se no histórico do extrato bancário constar "cheque", correto o lançamento,
porém, se no histórico constar por exemplo: cheque compensado, significando que o
cheque foi depositado numa conta corrente e compensado, jamais indo diretamente
para o caixa, logo, teria que fazer um segundo lançamento a crédito de caixa e a débito
de alguma conta que se relacionasse ao beneficiário do cheque compensado.
Portanto, verificou-se várias divergências entre os fatos contábeis e os
constantes nos extratos bancários.
Em 03/06/2013, mediante termo de Intimação Fiscal, fls. 623, com ciência
mediante Aviso de Recebimento - AR em 05/06/2013, fls. 644, o contribuinte sob
ação fiscal foi intimado a:
1 - justificar a divergência entre o lançamento efetuado a débito da conta Caixa
e a crédito da conta BICBANCO, quando o extrato bancário informa que o cheque foi
compensado, conforme demonstrativo - Divergência de Fatos Contábeis, fls. 624,
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.144 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720337/2013-81

(item 01), informando o beneficiário do referido cheque e apresentando a
documentação hábil e idônea objeto do lançamento;
2 - justificar as divergências entre os lançamentos efetuados a débito da conta
Caixa e a crédito da conta BRADESCO, quando o extrato bancário informa que houve
operações de transferência eletrônica, pagamentos autorizados, pagamentos a
funcionários, conforme demonstrativo - Divergência de Fatos Contábeis, fls. 624 e
625, (itens 02 a 40), informando o beneficiário das referidas operações e apresentando
a documentação hábil e idônea objeto dos lançamentos;
3 - justificar as divergências entre os lançamentos efetuados a débito da conta
Caixa e a crédito da conta Caixa Econômica Federal, quando o extrato bancário
informa que houve operações de transferência eletrônica, diversos recebimentos,
cheques compensados e débitos autorizados, conforme demonstrativo - Divergência de
Fatos Contábeis, fls. 625 a 643, (itens 41 a 752), informando o beneficiário das
referidas operações e apresentando a documentação hábil e idônea objeto dos
lançamentos.
Em resposta, mediante correspondência datada de 03/07/2013, recebida pela
fiscalização em 15/08/2013, fls. 645, o contribuinte sob ação fiscal informou que:
"Foi adotada para os exercícios de 2008 e 2009 a contabilização bancária no Débito da
conta CAIXA e todos os pagamentos como Crédito a mesma conta.
A base para os lançamentos a débito da conta CAIXA são os extratos bancários já
apresentados anteriormente.
Os lançamentos de despesas e outros pagamentos são originados na documentação
contábil a disposição da fiscalização."
Ressalta-se que o contribuinte sob ação fiscal não informou os beneficiários
nem comprovou as operações. A sistemática de contabilização das operações acima
citadas no primeiro momento a débito do Caixa e a crédito de Banco é admissível
desde que venha acompanhado do segundo lançamento que indique o beneficiário do
pagamento, a saída do recurso (pagamento) da conta Caixa. Pelos históricos
constantes nos extratos bancários e informados no demonstrativo, jamais estas quantia
permaneceriam no caixa.
Em 19/08/2013, mediante termo de Constatação Intimação Fiscal, fls. 873, com
ciência mediante Aviso de Recebimento - AR em 20/08/2013, fls. 884, o contribuinte
sob ação fiscal foi intimado a apresentar à fiscalização a documentação hábil e idônea
comprobatória das operações relacionadas nos itens 01 a 752 no DEMONSTRATIVO
- DIVERGÊNCIA DOS FATOS CONTÁBEIS, fls. 874 a 883.
Em resposta, mediante correspondência datada de 06/09/2013, fls. 885, o
contribuinte sob ação fiscal informou que:
"Como informado anteriormente a contabilização da movimentação bancaria foi
centralizada na conta caixa, com lançamento à débito de caixa dos cheques e outros
movimentos de saída da conta bancária e nos movimentos de entradas nas contas
bancárias a contra partida é a saída da conta bancaria e nos movimentos de entradas nas
contas bancarias a contra partida e a conta caixa.
Podemos exemplificar com os lançamentos de pagamento a pessoal, sendo:
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.144 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720337/2013-81

1 - Os cheques e débitos em conta são contabilizados no débito da conta caixa e o
pagamento da folha de salário é efetuado de forma única no crédito da conta caixa.
Na movimentação da conta caixa são diversos os pagamentos efetuados sem a
vinculação ao movimento bancário de pagamento, devido a metodologia utilizada.
Na eventualidade de não localização dos documentos contábeis hábeis os valores de
cheques ou débitos bancários, ficam inclusos no saldo de caixa."
O contribuinte sob ação fiscal não conseguiu comprovar as operações que
deram causa aos pagamentos informados no demonstrativo acima.
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 1262), trazendo os
argumentos assim resumidos no relatório do acórdão que se seguiu (fls. 1484):
Nas preliminares, questiona a Impugnante a validade das declarações prestadas
pelos contadores da empresa, sem que o administrador fosse intimado a se pronunciar
sobre os fatos a ele imputados, nos seguintes termos:
No RELATÓRIO DE TRABALHO FISCAL, correspondendo ao Processo
Administrativo 14.751-720.337/2013-8, o Auditor, nas folhas 09 e 12, relata que
intimou dois contadores, o Sr. Gustavo João da Silva e o Sr. José Roberto Gomes
Cavalcanti, a comparecerem na Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal
em João Pessoa/PB para prestar esclarecimentos sobre a escrituração contábil (livros
diário e razão), da competência tributária 2008 e 2009.
Estes contadores, por sua vez, declararam mediante Termo de Declaração, informações
peculiares sobre a contabilidade e, em r/as finalizações destes termos, afirmaram que,
tais movimentações inquiridas durante a declaração, 'foram tratadas com um dos
Diretores da empresa e teve a anuência do mesmo’.
Convém observar que, este caso existiu um grave erro ao ferir o princípio da ampla
defesa e do contraditório, quando tanto os contadores citaram este diretor, quanto o
Auditor reduziu a termo estas declarações sem sequer intimar o Representante da
empresa para prestar esclarecimentos sobre o termo que o aludia.
(...)
Neste caso, a empresa, depois de tantas intimações para prestar esclarecimentos (21
Intimações ao total), nunca recebeu intimação para pedir esclarecimentos do seu Diretor
quanto as alegações inclusas nos referidos termos de declaração.
Consta ainda que, as declarações foram feitas 'de livre e espontânea vontade' sendo que,
as duas declarações são IDÊNTICAS, demonstrando que as mesmas não foram
espontâneas e tiveram sim um condão de prejudicar a empresa e principalmente o
Diretor citado, pois na época da vigência da contabilidade auditada, a empresa tinha 02
Diretores e nos devidos termos, podemos observar que o Auditor SOMENTE aludiu 01
Diretor, mostrando assim, tendência em não só prejudicar a empresa quando incriminar
uma só pessoa.
Invoca em seu favor o princípio do contraditório e da ampla defesa, o direito à
apresentação de alegações finais e à produção de provas, nos processos que possam
resultar em sanções.
Questiona também o procedimento fiscal, nos seguintes aspectos:
Primeiramente raie destacar que, durante este período auditado, a Ambiental Soluções
recebeu, além do termo inicial de fiscalização, 21 termos de intimação fiscal solicitando
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.144 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720337/2013-81

explicações e/ou documentos, o que, praticamente inviabilizou o funcionamento interno
da empresa. Chegou ao ponto do Eminente Auditor, enviar, no mesmo dia, 02 termos de
intimação distintos, como foi o caso dia 14 de junho do corrente ano, como consta nas
fls. 1562 e 1586, tomando totalmente inviável a entrega em tempo hábil dos
documentos requeridos. Chegou ao ponto de, quase todo dia, ter um termo de intimação
fiscal pra responder, como podemos observar em um pequeno exemplo, termos
enviados em 27/05/2013 e outro em 28/05/2013.
E também professa ter ocorrido violação ao princípio da impessoalidade,
conforme a seguir:
Outro fato que intrigou a Empresa foi o de, no dia 27 de setembro de 2013, sexta feira,
às 16h (segundo o Auditor), o mesmo compareceu as dependências da empresa
procurando o Responsável da empresa, mesmo sendo avisado pelo contador, Sr.
Roberto Cavalcanti, que o responsável estaria viajando. Mesmo assim, depois de
receber este aviso, compareceu a empresa tentando intimidar os funcionários querendo,
a força, que eles recebessem um documento que não tinham autorização para tal. O
Auditor lavrou um termo de recusa, obrigou as funcionárias a apresentarem as suas
identificações pessoais e acrescentou no referido termo. Isso, sexta feira dia 27/09/2013.
O que a empresa estranhou foi que, na segunda, dia 30/09/2013, a empresa recebeu os
Autos de Infração, entregues pelos Correios e Telégrafos, via Sedex, e constava que este
Sedex tinha sido postado na própria sexta feira. Ora, se existe a possibilidade de enviar
via Sedex, por qual motivo o auditor compareceu a empresa, mesmo sendo comunicado
pelo Contador da ausência do Diretor, para lavrar um termo de recusa?
Ao que aparente, houve violação ao princípio da impessoalidade, pois mesmo sendo
avisado que o proprietário da empresa estaria ausente, em viagem fora do Estado,
mesmo tendo confirmado por ligações telefônicas à empresa, o mesmo se deslocou a
esta, juntamente com outro auditor, para demonstrar poder, pois na administração
pública, 'nem favoritismo nem perseguições são toleráveis'.
No mérito, traz arrazoado contra os lançamentos de IRPJ e reflexos a serem
apreciados no âmbito do processo n° 14751.720311/2013-33, mas nenhuma razão de
defesa contra a acusação de pagamentos a beneficiários não identificados ou sem
causa.
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado, o
deferimento da diligência fiscal para comprovar a idoneidade do acervo contábil da
empresa e o cancelamento das exigências.
Em apertada síntese, o impugnante inquina de nulidade o procedimento fiscal em
razão: de a fiscalização ter ouvido dois contadores da empresa sem que esta tenha tido
oportunidade de contradizer as afirmações colhidas; de a fiscalização ter agido de forma
tendenciosa e de o grande número de intimações ter tornado inviáveis as suas respostas. No
mérito, questiona apenas os lançamentos do IRPJ e seus reflexos.
A decisão de primeira instância (fls. 1467), ora recorrida, considerou a
impugnação improcedente. Registre-se que o correspondente acórdão foi inicialmente
confeccionado com erro na indicação do processo (fls. 1434). Tal erro foi corrigido (fls. 1466),
mas gerou outro erro na juntada do correspondente recurso voluntário. Esse último erro também
foi corrigido, conforme descrito no termo de fls. 1682.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 1598, em que traz os
argumentos a seguir sintetizados:
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.144 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720337/2013-81

i) a ação fiscal violou o seu direito de se defender e de contestar as afirmações colhidas por
testemunhas durante a ação fiscal;
ii) a negativa de informações por parte das instituições financeiras impediu que fosse
comprovado o destino de alguns cheques emitidos;
iii) a multa de ofício aplicada tem natureza confiscatória.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2019
(fls. 1512) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 15/05/2018, inicialmente nos autos do
processo no 14751.720428/2013-17, por erro, mas depois transcrito para o presente processo (fls.
1596). Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo
que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
Saliente-se que o recorrente, conforme ele mesmo afirma, está apresentando uma
mesma petição para contestar as decisões obtidas nos três processos já citados: o presente
processo (IRRF – AC 2018); o processo no 14751.720428/2013-17 (IRRF – AC 2019) e o
processo no 14751.720.311/2013-33 (IRPJ, PIS, COFINS e CSLL – AC 2018 E 2019).
Considerando que o presente processo trata apenas da exigência de IRRF (AC 2018), os
argumentos relativos à exigência de IRPJ, PIS COFINS e CSLL serão desconsiderados, por falta
de congruência com a presente lide, por exemplo, os argumentos contidos nos títulos: “DA
FISCALIZAÇÃO E DEMAIS ALEGAÇÕES”, fls. 1609; “SOBRE O REGIME DE
APURAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL, COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO”, fls. 1612; “DA
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA (LUCRO PRESUMIDO) E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.” Fls. 1614); “3.3. DA
NATUREZA DAS ATIVIDADES PRESTADAS PELA EMPRESA”, fls. 1619; “3.2. DA BASE
DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA (LUCRO PRESUMIDO) E DA CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL.”, fls. 1635; “3.3. DA NATUREZA DAS
ATIVIDADES PRESTADAS PELA EMPRESA”, fls. 1640 etc.
1
Acórdão recorrido – erro na identificação do processo
O recorrente inicia reclamando do fato de ter recebido intimação dando ciência do
resultado do julgamento de sua impugnação no presente processo, embora o acórdão enviado em
anexo aponte outro número de processo.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.144 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720337/2013-81

De fato, o acórdão da DRJ Ribeirão Preto (fls. 1434) foi confeccionado com erro,
na medida em que o seu cabeçalho aponta o processo no 14751.720428/2013-17. Após a
apresentação do presente recurso voluntário, o apontado erro foi saneado por meio da juntada aos
autos do mesmo acórdão com a retificação do número do processo (fls. 1467), quando foi
realizada nova intimação e foi aberto novo prazo para apresentar recurso voluntário (fls. 1491).
Saliento que, apesar do erro no cabeçalho do acórdão retificado, não era possível a
confusão sobre a matéria decidida, pois o primeiro parágrafo do relatório desse acórdão deixa
bem claro que este estava tratando, conforme o seguinte excerto (fls. 1435):
Trata-se de autos de infração à legislação do Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF, lavrado em 24/09/2013, pela DRF João Pessoa/PB, para constituir o crédito
tributário no total de R$ 1.438.877,21, incluídos o principal, a multa de ofício de 75%
e os juros de mora devidos até a data da lavratura, tendo em conta as irregularidades
apuradas, no ano-calendário 2008, descritas no Relatório Fiscal de fls. 14/36, parte
integrante da peça acusatória, conforme transcrição a seguir:
Considerando a retificação realizada e a ausência de risco para a defesa do
contribuinte, entendo que essa questão foi superada.
2
Matéria não impugnada
A decisão recorrida entendeu que o impugnante não contestou o mérito da
acusação fiscal, qual seja, a existência de pagamentos a beneficiários não identificados ou sem
causa. O recorrente, por sua vez, contesta esse entendimento, afirmando que combateu o mérito
do lançamento tributário com o seguinte parágrafo contido na impugnação (fls. 1599):
O que ocorre é que os valores, que foram depositados pelos tomadores dos
serviços, foram considerados pelo auditor como omissos. Mas como omissos se a
empresa apresentou copias das transferências e copias dos cheques ao mesmo? Todos
estes valores levantados pelo Auditor como omissos foram já devidamente tributado
pela Líder Limpeza Urbana, não cabendo bitributação e muito menos em se falar de
omissão, pois, conforme descrito anteriormente no período de transição, os tomadores,
depositaram os valores das medições executadas pela Líder Limpeza Urbana na conta
Corrente da Ambiental Soluções que, imediatamente, transferiu estes numerários para
a Líder.
Entendo que o referido parágrafo está fazendo referência aos “valores depositados
pelos tomadores dos serviços”, ou seja, está falando de recebimentos e não de pagamentos. Tal
parágrafo pode ser útil na acusação de omissão de receitas, conforme foi instrumentalizado no
referido processo no 14751-720.311/2013-33, mas não possui congruência com a matéria em
análise no presente processo.
Com isso, entendo que o mérito da acusação fiscal não foi combatido na
impugnação.
3
Ampla defesa e contraditório - violação
O recorrente repete os argumentos trazidos na sua impugnação no sentido de que
o seu direito de defesa e contraditório teria sido violado na medida em que a fiscalização efetuou
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.144 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720337/2013-81

o lançamento tributário com base em informações colhidas em depoimentos de pessoas sem que,
antes do lançamento, tivesse sido dada a oportunidade para o contribuinte se defender e
contraditar tais informações.
A decisão recorrida afastou a alegação de cerceamento de defesa sobre o
fundamento de que a fase de auditoria fiscal é um procedimento anterior ao processo fiscal e,
como tal, não possui contraditório. Por sua vez, o recorrente contradiz esse entendimento, nos
seguintes termos (fls. 1604):
Primeiramente, não existiu a oportunidade de ampla defesa, pois o auditor é
quem pediu os documentos e em momento algum, solicitou documentos que
colocassem a prova o que foi descrito pelos contadores. A empresa só veio tomar
conhecimento de estes teriam dados declarações ao auditor, quando do encerramento
da fiscalização.
Sendo assim, o Auditor deveria ter pedido explicações a empresa quanto as
alegações dos contadores, que não foi feito. Mais uma vez adotou a medida mais
gravosa ao contribuinte.
Todas as fazes processuais tem de ser acompanhadas com a ampla defesa e o
contraditório, sob pena de nulidade.
Neste contexto, é dever do agente público, na prolatação de decisão, em sede de
processo administrativo, a análise dos aspectos fáticos trazidos na defesa, sob pena de
violação ao due process of law e aos princípios do contraditório e da ampla defesa
[aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes -
art. 5o LV da Constituição da República.
Verifico que a tese defendida pelo recorrente já foi superada pela Súmula CARF
no 162, pela qual foi pacificado o entendimento contido no seguinte enunciado:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Com isso, entendo que não procede a presente reclamação do recorrente.
4
Multa de ofício – confisco
O recorrente afirma que a exigência de multa de ofício exigida, no percentual de
75%, caracterizaria confisco, o que seria uma ofensa ao artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considera-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.144 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720337/2013-81

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
5
Cheques compensados
O recorrente afirma que conseguiu comprovar o destino de muitos cheques
apontados pela fiscalização, mas que uma parte ficou impossível de comprovar em razão de as
correspondentes instituições financeiras não terem apresentado as informações requeridas,
conforme o seguinte excerto (fls. 1631):
Mesmo existindo inúmeras intimações a cumprir, a Ambiental Soluções
apresentou a maioria das comprovações, demonstrando que os valores apurados eram
distribuição de lucros como antecipação ou distribuição final de lucros e foi
demonstrado claramente pelos aportes contábeis.
Foi imputado valores a empresa, supostamente observados pela auditor, em que
a empresa distribuiu lucros e não as comprovou. Ocorre que, a forma de comprovação
destas distribuições é feita através de microfilmagem de cheques, de extratos
bancários e de pagamento de cartão de credito. No caso em tela, a recorrida tomou
todas as providencias no tocante à de, junto aos bancos onde detém contas bancarias,
requerer estas comprovações e as entregar em tempo hábil ao auditor para que fossem
comprovados os devidos lançamentos.
Nesse sentido, cabe ressaltar que, conforme documentos em anexo, até a
presenta data, a instituição bancaria responsável por cada uma destas informações, não
apresentou nenhum destes documentos requeridos, informando apenas que está
providenciando ou que não mas atém destas informações que seriam cruciais para a
comprovação de que a solenidade requerida em lei foi cumprida por parte da empresa,
que é o efetivo deposito na conta do Diretor da empresa os valores distribuídos como
lucro e não o que acusa o eminente Auditor, de que estes valores foram para
pagamentos a terceiros, acusação inclusive sem nenhum embasamento cabal, pois
cabe ao auditor comprovar que estes valores foram sim pagamento a outrem, e não.
por inercia da instituição bancaria, e para não haver uma suposta preclusão de direitos,
imputar subjetividades a empresa que acarretará graves e irreparáveis danos.
Entendo que, com isso, o recorrente reconhece que não entregou à fiscalização a
comprovação do beneficiário dos pagamentos que deram ensejo ao lançamento tributário, não
sendo relevante a razão pela qual deixou de fazê-lo, uma vez que o contribuinte não pode
transferir às instituições financeiras a obrigação legal de comprovar a sua situação fiscal perante
o Estado. Adicionalmente, a resposta do contribuinte à intimação realizada em 19/08/2013 (fls.
873) não deixa dúvida da ausência de comprovação dos beneficiários dos pagamentos apontados
pela fiscalização, conforme a seguinte transcrição (fls. 885):
1 - Os cheques e débitos em conta são contabilizados no débito da conta caixa e
o pagamento da folha de salário é efetuado de forma única no crédito da conta caixa.
Na movimentação da conta caixa são diversos os pagamentos efetuados sem a
vinculação ao movimento bancário de pagamento, devido a metodologia utilizada.
Na eventualidade de não localização dos documentos contábeis hábeis os
valores de cheques ou débitos bancários, ficam inclusos no saldo de caixa.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.144 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720337/2013-81

Com isso, não há alternativa para a presente exigência tributária.
6
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1695
DF CARF MF
Original